Tribunal: TJMT
Processo: 1009943-61.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009943-61.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIVA FATIMA DE SOUZA - CPF: 631.830.991-87 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009943-61.2022.8.11.0037

Polo Ativo

DIVA FATIMA DE SOUZA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (
artigo 46 da Lei n 9.099/1995 – Aplicação subsidiária pelo artigo 27 da Lei n. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEVIDA. CARGO DE AUXILIAR EDUCACIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. LEIS MUNICIPAIS N. 704 E 1.031. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO NA ADI N. 1002062-86.2018.8.11.0000. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que a parte autora, ora recorrente, ingressou nos quadros efetivos do município de Primavera do Leste no cargo de “auxiliar educacional”, que veio a ser transformado em “professor infantil”, pela Lei Municipal n. 704/2001 e, posteriormente, para “professor”, com o advento da Lei Municipal n. 1.031/2007.

2.
A irresignação funda-se no argumento de que faz jus ao pleito da progressão funcional por ter preenchido os requisitos, contudo, as leis em menção foram objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002062-86.2018.8.11.0000, na qual o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a sua inconstitucionalidade em razão da transposição de cargos.

3.
A tese de que preencheu os requisitos antes da revogação da lei não se sustenta em decorrência da inconstitucionalidade ora reconhecida. Nesse sentido, julgados das três turmas recursais deste Estado: N.U 1009447-32.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024; N.U 1010130-69.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024; N.U 1009942-76.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024;

4.
Tal qual a conclusão dada na origem, indevida a progressão de classe pleiteada pela parte recorrente, pois oriunda de transposição de cargo, enquanto o cargo devido é o de “auxiliar educacional” e não “professor”.

5. Sentença mantida p
or seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária pelo art. 27, Lei n. 12.153/2009).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em virtude do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024